Tribunal: TJES
Processo: 5000363-88.2016.8.08.0050
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Dívida Ativa (Execução Fiscal); IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Data de julgamento: 2024-05-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000363-88.2016.8.08.0050

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE VIANA

APELADO: AURIEL SILVERIO

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:
APELAÇÃO – DIREITO TRIBUTÁRIO – EXECUÇÃO FISCAL – CONDENAÇÃO DO MUNICÍPIO AO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS – PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO – NÃO CONHECIMENTO - AUSÊNCIA DE REMISSÃO – SALDO ATUALIZADO DA DÍVIDA SUPERIOR AO LIMITE LEGAL ESTABELECIDO PARA A DISPENSA DO AJUIZAMENTO E DESISTÊNCIA DE EXECUÇÃO FISCAL – INTERPRETAÇÃO LITERAL – RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E PROVIDO – SENTENÇA ANULADA.

1.
Após a interposição do recurso de apelação, o d. Juízo a quo proferiu decisão na qual expressamente dispôs que deixava de condenar o Município ao pagamento de custas, de modo que a insurgência da municipalidade quanto às custas não mais deve subsistir, havendo perda superveniente do referido objeto.

2.
A Lei Municipal nº 2.952/18 não veda a propositura nem o prosseguimento da execução fiscal, retirando do ente municipal a possibilidade de judicialização da lide, mas objetivou, tão somente, viabilizar a negociação pela via administrativa dos débitos.

3.
Os cálculos apresentados pelo ente público demonstram que o crédito tributário almejado pela municipalidade superam o limite previsto no artigo 1º da Lei Municipal nº 2.952/18 para a dispensa de ajuizamento e desistência de execuções fiscais.

4.
É defeso ao Poder Judiciário alargar as hipóteses previstas em lei que versem sobre extinção do crédito tributário, bem como é vedada extinção de ofício da execução fiscal com base no fato de o valor perseguido pelo ente público exequente ser pequeno ou ínfimo.

5.
Recurso parcialmente conhecido e provido. Sentença anulada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer em parte o recurso, e, nesta parte, dar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal
VOTOS VOGAIS
027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

PRELIMINAR

Inicialmente cumpre consignar que após a interposição do recurso de apelação, o d. Juízo
a quo
proferiu decisão (ID 6961657) na qual expressamente dispôs que deixava de condenar o Município ao pagamento de custas, de modo que a insurgência da municipalidade quanto às custas não mais deve subsistir, havendo perda superveniente do referido objeto.

Instado a se manifestar quanto ao referido decisum, a municipalidade apelante se limitou a “requer a remessa dos autos ao egrégio TJ/ES para apreciação dos demais capítulos do recurso” (ID 6961659).

Pelo exposto,
NÃO CONHEÇO
do recurso de apelação quanto às custas processuais.

É como voto.

MÉRITO

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação interposto pelo
MUNICÍPIO DE VIANA
em face da r. sentença de ID 6961652, proferida pelo d. Juízo da Vara Cível, Comercial, Fazenda Pública Municipal e Estadual, Registros Públicos e Meio Ambiente de Viana, Comarca da Capital, que, na forma do artigo 924, inciso VI, do Código de Processo Civil, extinguiu a execução fiscal manejada pela municipalidade, ora apelante, em desfavor de
AURIEL SILVERIO
.

Nas razões recursais apresentadas no ID 6961654, em resumo, o ente público apelante alega que:
(I)
os créditos tributários objeto desta demanda, além de outros créditos devidos pelo contribuinte, dos anos posteriores, somam valor que ultrapassa o mínimo (R$2.500,00) necessário que obriga o ajuizamento de execução fiscal no Município;
(II)
a Lei Municipal nº 2952, de 21 de junho de 2018 confere uma faculdade ao Município de desistir da ação de execução fiscal ou não ajuizar uma demanda, com base no princípio da autonomia municipal, não havendo previsão legal de que os processos com valores abaixo do valor de alçada devam ser extintos sem concordância do Município;
(III)
em observância aos princípios da confiança, do contraditório e da segurança jurídica é vedado ao magistrado prolatar decisões surpresa, todavia no presente caso foi proferida sentença extinguindo a execução fiscal com base em interpretação equivocada da lei municipal, no sentido de que o valor da causa atual estaria abaixo do valor de alçada e, por fim,
(IV)
consoante art. 39 da lei nº 6.830/1980 a Fazenda Pública não está sujeita ao pagamento de custas e emolumentos.

Com base nesses fundamentos, requer que o recurso seja conhecido e provido para anular a r. sentença, com a consequente continuidade da execução fiscal.

O juiz de primeiro grau fundamentou que a Lei nº 3.190/2021, que alterou a redação da Lei nº 2.952/2018, dispensou a municipalidade do ajuizamento de execuções fiscais no valor igual ou inferior a R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais) e que o ente exequente não apresentou elemento “que ateste elevado potencial de recuperabilidade do crédito, ou outra necessidade devidamente motivada”, razão pela qual extinguiu a execução fiscal.

Inicialmente, pontua-se que a remissão constitui uma das modalidades de extinção do crédito tributário, conforme previsto no artigo 156, inciso IV, do Código Tributário Nacional, que “
depende de autorização legal para sua instituição
”
[1]
emanada do ente político tributante.

A Lei Municipal nº 2.952, de 21 de junho de 2018, não previu hipótese de remissão, mas, tão somente, hipótese de dispensa de ajuizamento e de desistência da execução fiscal, mediante a utilização de outros métodos de cobrança quando o montante do débito não ultrapassar a quantia de R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais), senão vejamos:

Art. 1º Fica dispensado o ajuizamento de execuções fiscais cujo valor relativo a um mesmo devedor seja igual ou inferior a R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais). (Redação dada pela Lei nº 3190/2021)

§ 1º Não se aplica a regra contida no caput deste artigo para os débitos oriundos de multas contratuais e aquelas decorrentes do poder de policia.

§ 2º Entende-se por valor consolidado o resultante da atualização do respectivo débito originário, somado aos encargos e acréscimos legais ou contratuais, vencidos até a data da apuração.

§ 3º O disposto no caput não se aplica na hipótese de débitos, de mesma natureza e relativos ao mesmo devedor, que forem encaminhados em lote, cujo valor total seja superior ao limite estabelecido.

§ 4º Para alcançar o valor mínimo determinado no caput deste artigo, o setor responsável pela constituição do crédito poderá proceder à reunião dos débitos do devedor na forma do parágrafo anterior.

§ 5º O setor responsável pela administração, apuração e cobrança de créditos da Fazenda Municipal não remeterão à Procuradoria Geral os processos relativos aos débitos de que trata o caput.

§ 6º A Procuradoria Geral poderá solicitar, após despacho motivado nos autos do processo administrativo, o envio de CDA ́s e promover o ajuizamento de execução fiscal de débito cujo valor consolidado seja igual ou inferior ao previsto no caput, desde que exista elemento objetivo que, no caso específico, ateste elevado potencial de recuperabilidade do crédito, ou outra necessidade devidamente motivada.

Art. 2º Fica autorizada a desistência das ações de execução fiscal e seu respectivo recurso, cujo valor seja inferior ao estabelecido no art. 1º desta lei.

§ 1º Não será aplicada a regra estabelecida no "caput" deste artigo, quando a execução fiscal já estiver garantida por qualquer meio.

Art. 3º Mediante despacho motivado do Secretário Municipal de Administração, Gestão de Pessoas e Finanças, fica determinado a baixa do credito tributário prescrito, bem como aqueles cujo montante sejam inferiores aos custos de cobrança.

Art. 4º Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação.

Logo, constata-se que lei em comento não vedou a propositura nem o prosseguimento da execução fiscal, retirando do ente municipal a possibilidade de judicialização da lide, mas objetivou, apenas, viabilizar a negociação pela via administrativa dos débitos, razão pela qual não há que se falar em perda superveniente do interesse por parte do autor.

Impende destacar que é assente na jurisprudência desta egrégia Corte o entendimento de ser defeso ao Poder Judiciário, de ofício, decretar a extinção da ação de execução fiscal com base no fato de o valor da cobrança ser pequeno ou ínfimo, vide os seguintes julgados:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. INSTRUÇÃO NORMATIVA NÃO IMPLICA RENÚNCIA DE RECEITAS PÚBLICAS. ORDEM DE PREFERÊNCIA DOS BENS SUJEITOS À PENHORA NA EXECUÇÃO FISCAL. PRINCÍPIO DA MENOR ONEROSIDADE PARA O DEVEDOR. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
I - A existência de Instrução Normativa, no Município de Viana, autorizando o não ajuizamento de Execuções Fiscal, cujos débitos sejam inferiores a R$ 1.000,00 (mil reais), não impede o seu ajuizamento, eis que apenas Lei, em sentido estrito, pode renunciar a receitas públicas.
II - O artigo 655, do Código de Processo Civil e o artigo 11, inciso I, da Lei de Execução Fiscal estabelecem uma ordem de preferência acerca dos bens destinados à penhora, o que possibilita a constrição eletrônica imediata de dinheiro, sem necessidade de se comprovar o insucesso de prévias buscas por bens penhoráveis. III - Inexiste qualquer dispositivo legal que indique que a satisfação do crédito do IPTU somente poderá ocorrer por meio de penhora do imóvel respectivo, eis que a única prescrição existente no artigo 3º, inciso IV, da Lei nº 8.009/1990 relaciona-se à penhorabilidade do bem de família para a execução dos débitos decorrentes do IPTU. lV - Admitir que uma execução de parcos R$ 70,71 (setenta reais e setenta e um centavos) apenas possa ser satisfeita com a alienação, em hasta pública, do imóvel residencial da Recorrida, o qual, esclareça-se, trata-se de pequena "casa de tijolo sem reboco", localizada em Município Periférico (Viana), da Grande Vitória, afigura-se, evidentemente, o meio mais gravoso de satisfação do crédito tributário, o que revela-se vedado pelo Ordenamento Jurídico vigente. V - Recurso conhecido e provido. (TJES; AI 0001069-30.2014.8.08.0050; Segunda Câmara Cível; Rel. Des. Namyr Carlos de Souza Filho; Julg. 09/09/2014; DJES 17/09/2014)

APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. LEI MUNICIPAL QUE ESTABELECEU A POSSIBILIDADE DE NEGOCIAÇÃO ADMINISTRATIVA DOS DÉBITOS INFERIORES À 220 VRTES. SENTENÇA EXTINTIVA ANTE A FALTA DE INTERESSE. IMPOSSIBILIDADE. LEI DE EXECUÇÃO FISCAL. AUSÊNCIA DE LIMITE MÍNIMO PARA AJUIZAMENTO DA AÇÃO. COMPETÊNCIA DO MUNICÍPIO EXEQUENTE PARA DEFINIR, ATRAVÉS DE LEI ESPECÍFICA, O QUE SERIA VALOR ÍNFIMO PARA EFEITOS FISCAIS. LEI MUNICIPAL Nº 3.889/2015 NÃO DETERMINOU UM VALOR MÍNIMO PARA PROPOSITURA DE AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL. IMPOSSIBILIDADE DE EXTINÇÃO DO FEITO. VALOR ORIGINÁRIO SUPERIOR AO LIMITE PREVISTO PELA NORMA MUNICIPAL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. A Lei de Execução Fiscal não impõe qualquer limite de valor à dívida ativa, sendo certo que qualquer quantia poderá ser objeto de cobrança pela Fazenda Pública, consoante disposto no art. 2º, § 1º da Lei nº 6.830/80. 2. O Código Tributário Nacional, por sua vez, em seu art. 97, I, prevê que somente a Lei pode estabelecer a instituição ou extinção do tributo, sendo que o Município, consoante dicção do art. 156, I da Constituição Federal, possui competência legislativa para instituir imposto sobre propriedade predial e territorial urbana. Infere-se, assim, que cabe ao Município exequente definir, através de Lei específica, o que seria valor ínfimo para efeitos fiscais.
3. A Lei Municipal nº 3.889 de 08 de janeiro de 2015, não determinou um valor mínimo para propositura de ação de execução fiscal, mas apenas autorizou os procuradores municipais a não promoverem o ajuizamento das ações executivas cujo valor seja inferior a 220 VRTEs, determinando que nesses casos, preferencialmente, essas sejam negociadas administrativamente. 4. Como a Lei Municipal não veda a propositura da competente execução fiscal, mas somente viabiliza a negociação pela via administrativa dos débitos, não há que se falar em perda superveniente do interesse por parte do autor. 5. Não incumbe ao Judiciário, decretar, de ofício, a extinção da ação de execução fiscal, ao fundamento de que o valor da cobrança é pequeno ou irrisório. Precedentes do STJ.
6. No caso concreto, a CDA que aparelha a inicial estampa valor superior àquele previsto pela norma municipal como limite para eventual não ajuizamento da ação executiva fiscal, sendo irrelevante que o débito remanescente, após o pagamento parcial do mesmo, não alcance tal monta, vez que a legislação invocada pela r. Sentença de primeiro grau sequer prevê tal situação para justificar a potencial desistência da ação. 8. Recurso conhecido e provido. Sentença anulada. (TJES; AC 0008212-42.2013.8.08.0006; Segunda Câmara Cível; Rel. Des. Fernando Estevam Bravin Ruy; Julg. 09/11/2021; DJES 22/11/2021)

APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. LEI MUNICIPAL Nº 2.863/2009. IPTU. VALOR MÍNIMO PARA PROPOSITURA DA AÇÃO. R$300,00 (TREZENTOS REAIS). NORMA POSTERIOR. LEI MUNICIPAL Nº 3.441/2014. AUMENTO DA QUANTIA MÍNIMA. R$ 804,00 (OITOCENTOS E QUATRO REAIS). EXTINÇÃO DO PROCESSO. PERDA DO OBJETO. IMPOSSIBILIDADE. INDISPONIBILIDADE DO INTERESSE PÚBLICO. RECURSO PROVIDO. 1. A redação original do artigo 1º da Lei nº 2.863/2009 estabelecia que o valor mínimo para a propositura da ação de execução fiscal relativa a débitos de origem tributária de IPTU era de R$ 300,00 (trezentos reais).2. Com o advento da Lei nº 3.441/2014, a quantia mínima para o ajuizamento da mencionada ação passou a ser de R$ 804,00 (oitocentos e quatro reais).3. Tendo em vista que a presente demanda foi proposta em 21 de novembro de 2011, muito antes, portanto, da entrada em vigor da Lei nova, tem-se que a norma posterior não pode ser aplicada sobre a hipótese. 4. Nos termos do artigo 141 do CTN, a cobrança do crédito tributário é atividade vinculada e obrigatória, sendo um direito indisponível. Por isso, não pode o Poder Judiciário extinguir o processo, sem resolução de mérito, por falta de interesse processual, ao argumento de que o valor é irrisório ou inferior ao determinado por Lei posterior.
5. O artigo 2º da Lei nº 2.863/2009 prescreve que o Poder Público está autorizado a desistir das ações de execução fiscal e a requerer a extinção dos respectivos processos, quando os créditos nela exigidos se enquadrarem no limite fixado no caput do artigo 1º, tratando-se, por isso, de mera faculdade conferida ao apelante.
6. Recurso provido. (TJES; APL 0013340-39.2011.8.08.0030; Terceira Câmara Cível; Rel. Des. Julio Cesar Costa de Oliveira; Julg. 26/04/2016; DJES 24/06/2016)

Mister ressaltar que a súmula nº 452 do Superior Tribunal de Justiça dispõe que:
“A extinção das ações de pequeno valor é faculdade da Administração Federal, vedada a atuação judicial de ofício.”.

Ademais, percebe-se que o juiz de primeiro grau desconsiderou o fato de que o valor atualizado e consolidado da dívida (ID 6961655) – até o dia 25 de julho de 2022 – perfazia a importância de R$ 32.810,83 (trinta e dois mil, oitocentos e dez reais e oitenta e três centavos), o que em muito supera o valor previsto no artigo 1º da Lei Municipal nº 2.952/18.

Nesse contexto, resta evidenciado tanto
error in procedendo
quanto
error in judicando
do Magistrado de primeiro grau, que, de ofício, extinguiu a execução fiscal sem sequer conceder à Fazenda Pública Municipal a oportunidade de demonstrar que o débito atualizado é superior ao limite da legislação municipal, o que afronta o dever de cooperação com as partes (art. 10 do CPC).

Cumpre mencionar, ainda, ser vedado ao Poder Judiciário alargar as hipóteses previstas em lei, até porque, interpreta-se literalmente a legislação tributária que disponha sobre exclusão do crédito tributário (artigo 111, inciso I, do CTN), o que ressalta a inviabilidade de extinção da execução fiscal.

Firme a tais considerações,
CONHEÇO

PARCIALMENTE
do recurso de apelação e, na parte conhecida,
DOU-LHE PROVIMENTO
para anular a sentença hostilizada e, via de consequência, determino o regular prosseguimento da execução fiscal.

É como voto.

[1]

SABBAG, Eduardo. Manual de direito tributário – 6. ed. – São Paulo: Saraiva, 2014, p. 913.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER PARCIALMENTE do recurso e a ele
DAR PROVIMENTO

Acompanho o voto de relatoria.